Tribunal: STF
Processo: RE 559816
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. PASSAGENS AÉREAS. RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA STF 279. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. 


  




1.  A discussão relativa aos postulados do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal constitui matéria de índole infraconstitucional, cujo exame se mostra inviável no âmbito extraordinário. Precedentes. 




2.  Para analisar a questão relativa à legitimidade da ora agravante, no pólo passivo da ação civil pública, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, com a finalidade de divergir, se for o caso, do entendimento do Tribunal de origem, hipótese inviável em sede extraordinária. O Tribunal a quo é soberano na análise do conjunto fático-probatório do feito. Incidência da Súmula STF 279. 




3.  Inexistência de afronta ao princípio da livre iniciativa porque a decisão do Tribunal de origem não interferiu no direito da recorrente à livre fixação dos preços das passagens aéreas, apenas impediu o aumento abusivo. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.